Tribunal: TJDFT
Processo: 0754172-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte autora não ter atendido à determinação de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77027668). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77027674).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a decretação de nulidade do auto de infração de trânsito. Narrou que no dia 4/04/2025 foi autuado com fundamento no art. 165-A do CTB. Sustentou que não recebeu cópia do auto de infração, inexiste informação acerca dos dados do etilômetro, a autuação lavrada não possui assinatura da autoridade autuadora, o nome e o CPF do condutor constam errados na autuação.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o pagamento de multa de trânsito não é um requisito legal para o ingresso em Juízo. Aduziu que a discussão central dos autos não versa sobre o pagamento da multa, mas sim a própria validade do ato administrativo, sendo que a extinção do feito sem análise do mérito fere seu direito de ampla defesa. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença ou, subsidiariamente, o provimento integral do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
7. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Em sua peça recursal, o recorrente se opõe à sentença que indeferiu a petição inicial, questionando eventual determinação de comprovação do pagamento da multa, determinação que inexiste nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido nas penas da litigância de má fé e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.